Tribunal: TJBA
Processo: 8015189-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015189-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITALO RODRIGO AMARAL FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
EMILIO SOUSA REGO, ROSENICE FIGUEIREDO MACHADO

AGRAVADO: JUCILEIA SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDIVAN REGO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO/EXONERAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. NECESSIDADE PRESUMIDA DO ALIMENTANDO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. OPINATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por ITALO RODRIGO AMARAL FIGUEIREDO contra decisão interlocutória que, em Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas, fixou alimentos provisórios em favor do filho menor no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) dos vencimentos do genitor, além de 50% das despesas extraordinárias. O Agravante busca a exoneração ou a redução do encargo, sob a alegação de que já custeia integralmente as despesas do filho e que o valor fixado é desproporcional à sua capacidade financeira.

II. Questão em discussão

Análise da adequação dos alimentos provisórios fixados em primeiro grau à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A obrigação alimentar aos filhos menores decorre do poder familiar e do dever constitucional de sustento e assistência. A necessidade do filho menor é presumida, incumbindo a ambos os genitores o dever de contribuir para seu sustento. O Agravante, ocupante de cargo comissionado (Diretor de Divisão Municipal) e com rendimentos líquidos conhecidos, possui capacidade financeira para arcar com o percentual fixado. Os argumentos de que o pai custeia outras despesas diretamente (escola, material) não são suficientes para a exoneração ou redução da verba alimentar fixada em percentual razoável, visto que o valor estabelecido deve cobrir as necessidades básicas diárias e residenciais do menor, além das despesas já custeadas. A manutenção do percentual de 25% sobre os vencimentos é medida prudente em sede de cognição sumária, em conformidade com o princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento: "A fixação dos alimentos provisórios em favor de filho menor, em patamar razoável (25% dos vencimentos), deve ser mantida quando o alimentante não comprova, de plano, a impossibilidade de arcar com o encargo, prevalecendo a presunção das necessidades do alimentando e a observância do trinômio alimentar."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 229; Código Civil, art. 1.694, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015189-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ITALO RODRIGO AMARAL FIGUEIREDO e como agravada JUCILEIA SOUZA OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08